Tribunal: STF
Processo: HC 161955
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – LIMINAR – PREJUÍZO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
     O Juízo da Vara de Execuções e Contravenções Penais da Comarca de Porto Velho/RO, no processo nº 0003649-19.2012.8.22.0501, deixou de acolher pedido voltado à autorização de saída temporária.
    O Tribunal de Justiça desproveu o agravo em execução.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator negou provimento ao recurso especial nº 1.723.818/RO, e a Quinta Turma a agravo.
    A impetrante sustenta insubsistentes os fundamentos do ato por meio do qual indeferido o benefício, dizendo-os abstratos. Afirma atendidos os requisitos legais necessários à concessão.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja autorizada a saída temporária. Busca, alfim, a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, realizada em 25 de junho último, revelou haver o Juízo determinado a progressão do paciente ao regime aberto.
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.
    2. Ante progressão ao regime aberto, deferida pelo Juízo da Vara de Execuções e Contravenções Penais, tem-se o prejuízo do pedido de liminar, no que voltado à obtenção de saída temporária.
    3. Publiquem.
Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator